Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022390-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (AGRAVANTE), TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.672.320/0001-49 (AGRAVADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR GONCALVES - CPF: 543.410.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA DE PROIBIÇÃO DE QUALQUER ATO DE DISPOSIÇÃO ENQUANTO SUBSISTENTE A PENHORA – ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL –DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prática reincidente de atos de descumprimento de ordens judiciais enseja a condenação da parte desobediente às penas da litigância por má-fé. 2. Não cabe nova discussão sobre tese já analisada, decidida e preclusa. 3. Havendo divergências quanto à correta atualização do débito, a remessa dos autos à contadoria judicial é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022390-66.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Revisão Contratual”, já em fase de “Cumprimento de Sentença ” (Proc. no 0001452-44.2009.811.0003 – Código 419111), este proposto contra o autor/agravante pela ré/exequente TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, admitindo a prática de ato atentatório à dignificada de Justiça, caracterizado pelo que a juíza chamou de “prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas”, e de “prática rotineira e insistente de desfazimento do bem, em flagrante fraude à execução”, porquanto anteriormente proibida a alienação do bem penhorado, condenou o executado/agravante à multa de 15% sobre o valor atualizado do débito exequendo. Quanto ao pedido de compensação de valores, formulado pelo agravante, a juíza entendeu que

“relativamente às questões relativas à cessão de crédito – LOGITEC x TARUMÃ – e a compensação de créditos, estas perderam significância a partir da decisão proferida nos autos em apenso – código 293874 – sendo determinado o translado para os presentes autos”
(cf. Id. no 64081473 - pág. 1/2).

Posteriormente, por não visualizar quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, a MMa. Juíza rejeitou os embargos declaratórios em que o executado/agravante se queixava da falta de pronunciamento sobre seus pedidos de compensação de valores e homologação do cálculo ou remessa dos autos à Contadoria Judicial (cf. Id. no 64081475 - pág. 6).

O agravante discorre longamente sobre os aspectos envolvidos na demanda revisional originária e na ação indenizatória em apenso, ambas já em fase de cumprimento de sentença, explicando que, em razão do atraso na entrega da obra de dois apartamentos adquiridos na planta, ajuizou a indenizatória exclusivamente contra a empresa “Lógica Engenharia Ltda.”, esta, ao final, condenada, e que, após esta ter cedido seus direitos e obrigações à agravada Tarumã, ajuizou ação revisional contra a duas, pretendendo a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas,

sendo lá reconhecido a existência de débito pendente de pagamento pela aquisição dos dois imóveis, daí porque a agravada Tarumã pediu o cumprimento da sentença.

Sustenta, como primeiro ponto, que a agravada Tarumã “litiga de má-fé ao juntar o cálculo (...),
utilizando-se indevidamente de juros compostos para buscar o enriquecimento indevido, apontando que a dívida estaria no exorbitante valor de R$ 2.230.184,54”, sendo, assim, flagrante o excesso de execução, e imperativa a homologação do cálculo por ele, agravante, apresentado nos autos (R$ 972.774,15)
, ou, no mínimo, que deve ser feita a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, depois disso, haja compensação entre os valores por ele devidos à Tarumã e os valores que lhe são devidos pela “Lógica Engenharia”, sendo, portanto, evidente a omissão da MMa. Juíza sobre o tema.

Afirma, já em segunda frente, que, feita a compensação, “restará uma dívida de aproximadamente R$ 500 mil”, e que, assim, “nada mais justo que o débito seja quitado com os próprios apartamentos”, até porque, segundo ele, o §2o da cláusula 14a do contrato celebrado pelas partes “determina que o imóvel objeto do contrato deve ser vinculado ao saldo devedor em garantia”. Diz, no entanto, que a MMa. Juíza “também deixou de analisar a alegação infundada da Exequente de que os imóveis apresentados não são suficientes para a garantia da execução que, repita-se, é absurda e indevida” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 15/16).

Alega que, embora o seu pedido de compensação de créditos tenha sido indeferido no passado, tal decisão foi fundamentada na falta de manifestação da Tarumã acerca do tema, porém, posteriormente, a Tarumã foi incluída no polo passivo da execução, e se manifestou no sentido de que não poderia haver compensação, ou seja, a decisão que indeferiu o pedido em razão da falta de manifestação perdeu a validade, já que depois houve manifestação da Tarumã.

Aduz, ademais, que não praticou “qualquer ato atentatório à dignidade da justiça”, sendo, portanto, completamente descabida a simples cogitação de fraude, “até
porque o patrimônio nomeado à penhora é mais que suficiente para garantia da execução
”.

Ainda neste ponto, assevera que “a Constituição Federal, sempre que se refere à punição processual, exige a observância da ampla defesa, contraditório e devido procedimento legal”, de modo que “a parte não pode ser surpreendida com condenação sem antes ter ao menos sido ouvida”; conclui que “há de se dar conhecimento ao interessado de que o seu comportamento pode se enquadrar nos casos de litigância de má-fé e dar a ele oportunidade de defesa e até produção de prova, se as tiver, para, somente depois julgar a questão incidente e, se for o caso, aplicar a multa”, sendo, pois, cogente o afastamento da penalidade por este fundamento, ou ainda porque a decisão “carece de fundamentação adequada” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 19/20).

Pede, já de início, a antecipação da tutela recursal “a fim de suspender a execução até julgamento final do presente recurso”, posto que, para além da relevante fundamentação e claro desacerto da r. decisão agravada, há “evidente e grave risco de lesão ao agravante, que terá um imóvel penhorado mesmo tendo ofertado outros bens passíveis de constrição”, sujeitando-se ao prosseguimento da lide com base nos incorretos “cálculos realizados pela agravada (...), cujo excesso foi suscitado por diversas vezes pelo agravante” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 22/23).

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja determinada a remessa dos
autos à Contadoria Judicial
“para que a dívida sujeite-se à atualização, devendo, por óbvio, serem abatidos os valores já levantados pela exequente”, ou, então, para que “sejam homologados os cálculos do perito judicial, no valor de R$ 972.774,15”; para que esta Corte “determine que a garantia do juízo seja implementada primeiramente com os apartamentos (objeto do contrato), determinando ainda que somente no caso de os imóveis ora nomeados à penhora serem insuficientes para quitar o débito é que a exequente poderá indicar outro patrimônio do executado”, e, ainda, para que seja afastada a multa imposta (cf. Id. no 64081454 - pág. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. n. 64475468 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 67719988).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Raciocínio:

A credora formulou pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça em razão de reiterados descumprimentos da ordem que proibiu a venda dos bens discutidos no processo, mais especificamente do imóvel matriculado sob o n. 59.504 do SRI de Rondonópolis (cf. Id. n.

72833981).

O pedido foi deferido pelos seguintes motivos:

“Trata-se de demanda que tramita há mais de 11 (onze) anos, onde o devedor busca de todas as formas procrastinar o feito, com a prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas deste Juízo, em flagrante desrespeito a parte ex adversa e ao Poder Judiciário.

Foi determinado que o executado se abstivesse de alienar o imóvel constritado judicialmente, porém o que se vê é a prática rotineira e insistente de desfazimento do bem, em flagrante fraude à execução.

In casu, flagrante a má-fé processual do executado, vez que reincidente na prática de rotineiros atos visando o descumprimento de ordens judiciais, causando perplexidade a parte ex adversa e descrédito ao Poder Judiciário.

Chegou-se ao cúmulo do absurdo de comparecer aos autos o sr. JONATHAN LUIZ DALL AGNOL, à fls. 630/631, para informar ao juízo o desfazimento do negócio entabulado com o executado e que não se opõe ao cancelamento da averbação da matrícula no 59.504, R.14/59.504, do CRI local. Um absurdo só!!

Dispõe o artigo 774, do CPC:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Dessa forma, os atos praticados pelo executado configuram atentatório à dignidade da Justiça, nos termos dos incisos I a IV, do artigo 774, alhures transcrito.

(...)

Ex positis, considerando o ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelo devedor, determino a incidência de multa

de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, § único, do CPC.

Determino a baixa da averbação 14/59.504, com o devido registro da penhora sobre o referido imóvel a favor da credora.

Da penhora intime o executado. Após, expeça mandado de avaliação e intimação das partes para manifestação.

Relativamente aos veículos bloqueados, cumpra a sra Gestora a decisão à fls. 542.

(...)”

O agravante diz que ele não poderia ter sido condenado à pena da litigância de má-fé sem que, antes, tivesse sido intimado para se manifestar sobre o assunto.

Na verdade, a falta de prévia intimação do agravante não pode ser vista como impedimento a que ele fosse condenado à multa por litigância de má fé, até porque, para se livrar a qualquer tempo da sanção, bastaria que ele comprovasse que não praticou o ato de indignidade, e a pena seria prontamente afastada; ora, o executado não nega a pratica do ato, antes, pelo contrário, desenvolve argumentação anêmica no interesse da justificação da conduta desobediente, dizendo que o patrimônio nomeado à penhora era mais do que suficiente para garantir da execução, e que, só por isso, não se justificava o impedimento para a venda do bem, independentemente da existência de proibição judicial expressa.

A justificativa do agravante não enseja o afastamento da multa, pois, como mencionado pela MMa. juíza, o agravante já havia tentado se desfazer do bem anteriormente, e, na oportunidade, foi expressamente determinado que ele se abstivesse de praticar qualquer ato que implicasse alienação do imóvel enquanto subsistisse a constrição judicial.

Portanto, o ato praticado configura, sim, atentando destemido e temerário à dignidade da Justiça, sendo merecedor da reprimenda imposta pela douta juíza condutora do feito.

Quanto ao pedido de compensação de débitos, consulta ao sistema interno desta Corte, necessário face à sonegação de peças processuais necessárias ao pleno conhecimento da matéria pelo julgador, mostra muito claramente que, em 15/09/2020, a MMa. Juíza proferiu decisão nos autos da ação indenizatória em apenso (Proc. no 8475-85.2002.811.0003 – Código 293874), pontuando que “foi proferida decisão mantendo a executada no polo passivo da lide e indeferindo o pedido de compensação de crédito, com intimação das partes”, e que, “contra estas decisões, não foi interposto nenhum recurso”, operando-se, pois, a consolidação da situação pelo fenômeno da preclusão.

É exatamente esta a decisão que a MMa. Juíza ordenou fosse transladada para os autos quando disse que “as questões relativas à cessão de crédito (e) compensação de créditos (...) perderam significância a partir da decisão proferida nos autos em apenso”.

Assim, restando preclusa a discussão quanto a compensação de créditos, não se pode falar agora em quitação do restante do valor por meio da entrega de apartamento.

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, realmente não houve pronunciamento expresso por parte da decisão agravada, o que deve ser interpretado como indeferimento tácito do pedido do agravante.

O agravante alega que a parte exequente utilizou indevidamente juros compostos para buscar o enriquecimento indevido, apontando que a dívida estaria “no exorbitante valor de R$ 2.230.184,54”, quando, na verdade, o valor real e atual seria o de R$ 972.774,15.

A agravada objeta dizendo que o agravante apresentou uma “planilha errada e irreal onde se parte de um valor que não consta nos autos e sem as multas aplicadas”.

Sendo assim, como ambas as partes divergem quanto à atualização correta do débito, a remessa dos cálculos à contadoria judicial realmente se mostra a medida mais adequada.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, para a correta elaboração do cálculo de atualização do débito.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021